Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-42.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007958-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO - CPF: 056.550.151-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SAVIO TAVARES DE ANDRADE - CPF: 064.882.791-73 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDOS INDEFERIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO ACERTADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS. VULNERABILIDADE INEXISTENTE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A existência de fundamentação concreta da constrição cautelar e a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, somadas à notícia de que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.), refletem o acerto na manutenção da custódia. Logo, não há como se acolher qualquer dos pedidos veiculados no
writ
(revogação da prisão preventiva, substituição do acautelamento por medidas alternativas ao cárcere ou concessão de prisão domiciliar).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O impetrante alegou que
Sávio Tavares de Andrade
, custodiado desde 12.9.2019 por supostamente ter cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar
.

Em linhas gerais, embasando-se na Recomendação nº. 62/2020, na superpopulação carcerária, na necessidade de isolamento social e na falta de utilização de equipamentos de proteção adequados pelos agentes penitenciários, externou o receio
de que o paciente contraia o COVID-19
caso seja mantido em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou, subsidiariamente, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
em prol do paciente, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39051497).

Anexou documentos (ID 39051499 a 39054957).

A liminar foi
indeferida
(ID 39321959).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 39942481).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 40629491), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – APURAÇÃO DE CRIMES PREVISTO NA L.A.D. – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 – DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ATRAVÉS PELA RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA DO PACIENTE – VERIFICAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS LOCAIS PARA COMBATE À TRANSMISSÃO DE DOENÇAS JUNTO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020